Tribunal: STF
Processo: HC 194634
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Estelionato. Associação criminosa. Resistência. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão do Min. João Otávio De Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 597.441 – SP.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288, caput, 171, caput e § 4º, c/o art. 14, II, 329, § 1º, todos do Código Penal, bem como no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03. A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. Contra a prisão cautelar, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC 597.441/SP no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Relator, Min. Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade da custódia preventiva do paciente, destacando que “a audiência de instrução virtual que seria realizada aos 11 de novembro de 2020 foi adiada e o processo suspenso porque dois corréus [...] pediram aplicação do acordo de não persecução penal, o qual, se homologado,e cumprido extingue a punibilidade dos crimes de estelionato, também para o paciente”. Requer a revogação da prisão preventiva, “sem imposição de medidas cautelares”. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Cabe destacar o fundamento adotado pelo Juízo de origem para afirmar a periculosidade do paciente, no sentido de que “o acusado [...] tentou tomar a arma do policial Bruno, sacou uma arma de fogo da sua cintura e fez um disparo - arma esta apreendida -, correu, tropeçou e entrou em luta corporal com o policial Bruno, tudo para se esquivar da sua prisão em flagrante. Como se sabe, ele efetivou seu intento, estando suficientemente demonstrada sua periculosidade”.
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator